Tribunal: STF
Processo: AI 692992
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão. União estável. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional local e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.